Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PERDA DE OBJETO. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA MANTIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DESFAVOR DAS RÉS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. Sendo a causa de pedir a própria existência de negócio jurídico de compra e venda entre as partes e a ausência de transferência do veículo para o nome da segunda ré/apelante, há que se reconhecer a legitimidade da mesma para figurar no polo passivo

2. A parte da sentença relativa à obrigação de efetuar a transferência do veículo foi cumprida voluntariamente, decorrendo a perda do objeto nesse ponto.

3. Os débitos com o fisco decorreram de fatos geradores anteriores à alienação do automóvel pela autora, o que atrai a responsabilidade da empresa vendedora, motivo pelo qual deve ser responsabilizada, em solidariedade com a compradora, ao pagamento à autora da indenização por danos morais, uma vez que também deu causa à inscrição do nome da autora ou a sua manutenção na dívida ativa.

4. O valor do dano moral fixado na sentença está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo que se mostra adequado a cumprir a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, a expressividade da relação jurídica originária, não podendo o valor ensejar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré desprovida.